Tribunal: TJSP
Processo: 1003215-15.2019.8.26.0288
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1003215-15.2019.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido REGINALDO BARBOSA DE CARLIS (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003215-15.2019.8.26.0288 -Voto no
2
Mandado de Segurança
Reexame necessário
Partes: Reginaldo Barbosa de Carlis e COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ
Comarca: Ituverava 1a Vara
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.735
EMENTA
Obrigação de fazer. Prestação de serviços. Fornecimento de
energia elétrica. Ligação em residência nova. Dignidade da pessoa
humana que deve prevalecer no caso em tela. Necessidade de
fornecimento de energia elétrica, que é serviço essencial à
existência digna, ressalvado o direito da concessionária de cobrar
por ele. Ação procedente. Sentença mantida. Reexame necessário
improvido.
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Reginaldo Barbosa de Carlis contra a COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ, que a sentença de fls. 78/81, cujo relatório fica
adotado, julgou procedente, e concedeu a segurança para que o
impetrada proceda a ligação de energia elétrica na residência do
impetrante, localizada na Rua João Ferreira Duarte, n.o 821, Bairro
Guanabara, na cidade de Ituverava, tornando definitiva a liminar
deferida às fls. 15-16. Em consequência, julgou extinto o processo,
com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código
de Processo Civil/2015, determinando a subida dos autos para o
reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003215-15.2019.8.26.0288 -Voto no
3
Sem recursos voluntários.
Sem interesse do Ministério Público.
É o relatório.
A sentença julgou a ação mandamental procedente,
considerando que o impetrante tem o direito líquido e certo
de
obter a ligação de energia em sua residência.
A impetrada já efetuou a ligação pretendida, como
determinado pelo Juízo (fls. 30).
No caso em tela se coloca em debate a
possibilidade de se fornecer energia elétrica para imóvel novo.
Conforme prevê o art. 10, I, da Lei no 7783/89, o
abastecimento de energia elétrica é serviço essencial e como tal o
seu fornecimento assegura a existência digna do cidadão.
A interrupção deste serviço, ou o não fornecimento,
portanto, somente pode ser autorizada em situações excepcionais.
E o motivo da recusa da impetrada não subsiste,
vez que cumpriu a liminar concedida pelo Juízo.
Assim sendo, nada a modificar na sentença
recorrida. Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao reexame necessário.

RUY COPPOLA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003215-15.2019.8.26.0288 -Voto no
4